Tribunal: TJSP
Processo: 0029632-76.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de indenização por danos morais – Prestação de serviço de exame laboratorial – Exame toxicológico – Competência comum das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Art. 5o, par. 1o, Resolução 623/2013 TJ/SP – Conflito procedente para fixar a competência da Câmara Suscitante."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0029632-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é suscitante DÉCIMA
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado OITAVA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "
Julgaram procedente o conflito para fixar a competência da Câmara Suscitante.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), GOMES VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA
LIMA E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0029632-76.2020.8.26.0000 -Voto no 48965
2
VOTO No: 48965
CONF.No: 0029632-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
SUTE. : 11a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUDO. : 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDOS.: LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA E NICOLAU
JOSE DA SILVA
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de indenização por
danos morais
Prestação de serviço de exame laboratorial

Exame toxicológico
Competência comum das Segunda e
Terceira Subseções de Direito Privado Art. 5o, par. 1o, Resolução
623/2013 TJ/SP Conflito procedente para fixar a competência da
Câmara Suscitante.”
1) Trata-se de conflito de competência
suscitado nos autos do agravo de instrumento tirado
de ação de indenização por danos morais
A Suscitante, 11a Câmara de Direito
Privado, alega, em síntese que a lide versa sobre
erro médico.
Por sua vez, a Suscitada, 8a Câmara de
Direito Privado, alega que a demanda versa sobre
prestação
de
serviços,
restando
configurada
a
competência das Segunda e Terceira Subseções de
Direito Privado.
É o breve relatório.
2) De acordo com o art. 103 do
Regimento Interno do TJ/SP: “A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modifica-la.”
Pois bem, o autor afirma que realizou
exame toxicológico nas dependências da ré, o qual
atestou a utilização de substâncias ilícitas.
Dessarte,
deve
ser
reconhecida
a
competência comum das Segunda e Terceira Subseções
de Direito Privado, conforme disposto no par. 1o do
art. 5o da Resolução no 623/2013 deste Sodalício:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0029632-76.2020.8.26.0000 -Voto no 48965
3
“Serão
da
competência
preferencial
e
comum às Subseções Segunda e Terceira
compostas pelas 11a a 38a Câmaras as
ações relativas a locação ou prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado,
inclusive
as
que
envolvam
obrigações
irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares e de fornecimento de
água, gás, energia elétrica e telefonia.”
Nesse sentido já decidiu este C. Grupo
Especial de Direito Privado:
“Conflito de competência entre as 3a e
32a Câmaras de Direito Privado - Ação de
cobrança de serviços de análises clínicas
e realização de exames diagnósticos por
imagem, com lastro em contrato de prestação de serviços laboratoriais
firmado entre operadora de plano de saúde
e sociedade que atua no ramo de serviços
de diagnósticos - Matéria que não guarda
relação direta com o próprio plano de
saúde - Inteligência da Resolução no
623/2013,
art.
5o,
I.23
e
§
1o
-
Entendimento consolidado em precedentes
deste C. Grupo Especial - Competência da
Segunda e Terceira Subseções de Direito
Privado - Conflito dirimido e julgado
procedente, para fixar a competência na
Câmara
suscitante,
a
32a
Câmara
de
Direito
Privado.”
(CC
o
0048642-48.2016.8.26.0000

Rel.
Des.
GRAVA BRAZIL j. 20.09.2 016)
Ante o exposto, julga-se procedente o
presente conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitante.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator